Tribunal: TJMT
Processo: 1002711-12.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002711-12.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA VITORIA LOUREIRO DA CUNHA
AGRAVADOS: ENEIDA MELO CRUZ, EUNICE MELO CRUZ e ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA MARIA VITORIA LOUREIRO DA CUNHA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Água Boa-MT, Dr. Jean Paulo Leão Rufino, lançada nos autos de Ação de Reintegração de Posse no. 1002966-72.2020.8.11.0021, ajuizados em por ENEIDA MELO CRUZ, EUNICE MELO CRUZ e ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI, que rejeitou “a alegação de litisconsórcio passivo necessário entre o requerido Valdomiro Dias dos Santos e Cláudia Maria Vitória Loureiro da Cunha Junqueira, tendo em vista a ausência de subsunção à regra do art. 114 do CPC” (sic).
Inconformada, a agravante em suas razões recursais aduz que as requerentes/agravantes alegam, na inicial da ação de origem que “são coproprietárias e compossuidoras do imóvel rural registrado nas matrículas n. 39.174 e 39.176, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT, denominada “Fazenda Araguaia do Norte””.
Sustenta que as autoras afirmam que “a aquisição dos imóveis ocorreu por sucessão em processo de inventário, em razão do falecimento de seus genitores, Sra. Elyseth Leite Cruz e Sr. Thomaz Melo Cruz” (sic).
Assevera que “fora deferida a medida liminar de reintegração de posse em favor das Requerentes, referente às áreas dos imóveis que compõe a “Fazenda Araguaia do Norte”, ordenando a expedição do competente mandado, com auxílio de força policial, caso necessário e requisitado pela Oficial de Justiça” (sic).
Afirma que “contra essa decisão fora interposto recurso de Agravo de Instrumento no 1019069-86.2021.8.11.0000, pelo Requerido, estando a análise de mérito do referido recurso pendente de julgamento” (sic).
Discorre que “a Agravante requereu habilitação nos autos, argumentando que é filha e herdeira do falecido Sr. José Deodato da Cunha, que seria o proprietário da área litigiosa, pois referido bem constou como acervo hereditário no inventário judicial que tramita na Comarca de Ribeirão Preto/SP sob n. 1000462-96.2008.26.0506” (sic).
Anota que “o Requerido VALDOMIRO promove a ação de nulidade de ato jurídico em desfavor dos ora autores (processo no 1002048-34.2021.8.11.0021), o qual deve ser apreciado prioritariamente em razão da natureza prejudicial à demanda de reintegração de posse” (sic).
Diz que Valdomiro “requereu a nulidade dos atos processuais praticados, inclusive, da decisão que determinou a reintegração da posse do bem em favor das Agravadas de modo a suspender o ato, sob o argumento de que a sua intervenção se trata de litisconsórcio passivo necessário” (sic).
Expõe que “além disso, requereu a nulidade dos atos processuais praticados, inclusive, da decisão que determinou a reintegração da posse do bem em favor das Agravadas de modo a suspender o ato, sob o argumento de que a sua intervenção se trata de litisconsórcio passivo necessário” (sic).
Acrescenta que “ademais disso, a mesma peticiona nos autos suscitando INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE FALSIDADE, afirmando que as Agravadas apresentaram documentos falsos nos autos, requerendo a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse com o respectivo recolhimento do expediente, bem como a realização de prova pericial” (sic).
Afiança que “requereu a suspensão do mandado de reintegração de posse com base na ADPF no 828/MC/DF” (sic).
Destaca, ademais, que “sobreveio decisão indeferindo o pedido da Agravante de ingresso nos autos como litisconsórcio passivo necessário, assim como não conhecendo a arguição de falsidade documental requerida pela mesma, ordenando ainda: “EXPEÇA-SE novo mandado de reintegração de posse a fim de que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, promova o cumprimento da medida”” (sic).
Entende que por ser filha e herdeira do falecido, “Sr. José Deodato da Cunha, proprietário do imóvel rural em litígio desde o ano de 1958” (sic), inclusive que a mencionada propriedade rural está “no rol dos bens da petição de inventário distribuído sob o n. 1000462-96.2008.8.26.0506 (2611/2008 – 642/1993), na Comarca de Ribeirão Preto/SP”, onde a Agravante é a inventariante do espólio”, deveria ter figurado no polo passivo da demanda (reintegração de posse) desde a distribuição, eis que há formação de litisconsórcio necessário.
Ressalta “farta documentação que demonstra a boa posse há mais de ‘ano e dia’ da Agravante” (sic).
Descreve, por fim, que o pai das agravadas sucumbiu a 04 demandas possessórias anteriormente, “visando grilar a área de terras defendida pelo Requerido” (sic), o que faz crer que este era seu meio de vida.
Assegura que “o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse culminará em despejo forçado, acarretando diversos danos, destruição de residências, onde restam seus parcos bens pessoais, bem como a interrupção das atividades ali desenvolvidas” (sic), causando-lhe “dano irreparável a Agravante, principalmente levando-se em conta o histórico passado da família das Agravadas, que manejam ações possessórias visando grilar áreas de terras, o que acaba por ameaçar o direito de herança da Agravante, motivo pelo qual a eficácia da decisão interlocutória atacada merece ser suspensa” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer “que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar o cumprimento da decisão agravada até ulterior apreciação do colegiado” (sic).
Comprovado recolhimento do preparo recursal (Id. 118732989).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inciso I, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante vindica a concessão do efeito suspensivo à decisão do juízo de primeiro grau, a fim de impedir, até que se julgue o mérito recursal, a reintegração de posse dos agravados na área rural em litígio, aduzindo a necessidade de integrar a demanda como litisconsórcio passivo necessário.
Pois bem. O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Trago a lume a decisão recorrida, na parte que interessa à análise neste momento recursal, verbis:
“II. DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
(...)
A habilitante comprova que é filha de José Deodato da Cunha (Id n. 69006192), bem como há indicativos de que é a inventariante do espólio (Id n. 47904784).
A interveniente/herdeira alega que seu genitor teria adquirido a propriedade do imóvel rural em litígio através de escritura pública lavrada pelo Cartório de Registro Civil e Notas do Município de Nossa Senhora do Livramento no dia 03 de março de 1962 e traz como comprovação da aquisição a certidão acostada no evento n. 68987468.
É importante ressaltar que esta demanda possui natureza possessória e não petitória. A natureza jurídica da pretensão das demandantes deve ser salientada a fim de que este Juízo possa delimitar os fatos e a matéria jurídica posta à discussão neste processo.
Em relação à legitimidade passiva, observando-se a teoria da asserção, ou seja, “in status assertionis”, deve ser indicado à parte que, pela narrativa da petição inicial, é quem estaria agredindo a posse através da prática de esbulho, turbação ou ameaça.
(...)
Na habilitação do requerido Valdomiro Dias dos Santos e na sua contestação, houve expressa defesa do mérito da demanda, que consiste, em resumo, na alegação de que as requerentes não seriam titulares da posse sobre o bem.
(...)
Apesar de o requerido afirmar que não praticou esbulho possessório, essa questão, na realidade, se confunde com o próprio mérito da demanda, que deverá ser apreciado de forma aprofundada na fase instrutória processual.
(...)
Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio passivo será necessário em razão de expressa disposição de lei ou, em razão da natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
No caso em tela, não há norma que estabeleça a necessidade, em ações possessórias, de o polo passivo ser composto pelo mandatário – executor do ato de turbação, ameaça ou esbulho – e, obrigatoriamente, o mandante, quem dirige ou influencia a ocorrência dos atos.
(...)
O conceito de intervenção litisconsorcial voluntária adotado, portanto, não pressupõe a ampliação objetiva da demanda que, na verdade, é somente resultado possível do ingresso do terceiro, o que nos autoriza falar, ao menos em tese, em: (a) intervenção litisconsorcial voluntária que não altera a conformação objetiva da demanda (= assistência litisconsorcial)”[...]
III. DO INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL
(...)
Há duas espécies de falsidade: (i) ideológica: que se revela no tocante ao conteúdo do elemento probatório, o qual expressa fato inverídico, não havendo irresignação a respeito da autenticidade da assinatura do subscritor do documento; (ii) material: ocorre pela formação de documento não autêntico; em razão da alteração do documento verdadeiro; ou, ainda, a respeito da autoria do documento não ser verdadeira (ex. assinatura falsa).
(...)
Sem embargo destas discussões acerca da possibilidade de arguição de falsidade material e ideológica, o que é imprescindível para o conhecimento do incidente é a exposição de motivos, o que, implicitamente, exige a necessidade de detalhamento e individualização do objeto que está sendo apontado como falso, inclusive, visando direcionar a atividade probatória em torno desse elemento probatório.
O art. 431 do CPC[7] estabelece que a parte arguente deverá expor os motivos em que se funda a sua pretensão e os meios que provará o alegado.
(...)
Feitas essas considerações, pelo que se observa do referido incidente ajuizado pela requerida Cláudia Maria Vitória Lourenço da Cunha Junqueira, a arguição de falsidade foi realizada de forma genérica, sem qualquer delimitação e exposição de motivos idôneos, bem como não houve sequer a individualização dos documentos que seriam falsos.
(...)
Com arrimo neste raciocínio, este Juízo, com fundamento no princípio da cooperação, adverte a requerida sobre eventuais responsabilidades em razão de condutas que possam caracterizar litigância de má-fé.
IV. DA SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM BASE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828/MC/DF
Em análise ao requerimento de suspensão do cumprimento da liminar de reintegração de posse formulada pela requerida Claudia Maria Vitória Loureiro da Cunha Junqueira, este Juízo reputa que razão não lhe assiste.
A decisão proferida na Medica Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828/DF, exarada pelo Relator, Ministro Luis Roberto Barroso, do Colendo Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão, até março de 2022, de medidas administrativas e judiciais que resulta, dentre outras providências, a reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis em que é utilizado para fins de moradia ou trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.
(...)
O objeto litigioso desta demanda não guarda qualquer semelhança aos fundamentos utilizados na decisão exarada na MC/ADPF n. 828/DF.
A pretensão deste processo não se refere à reintegração de posse de natureza coletiva, tampouco se refere à área utilizada para fins de moradia ou trabalho individual ou familiar, muito menos se refere a pessoas vulneráveis, evidenciada pela extensão territorial da área.
Em razão disso, deve ser indeferido o pedido de suspensão.
V. CONCLUSÃO
1 – (...) em atenção à intervenção litisconsorcial voluntária formulada pela habilitante Cláudia Maria Vitória Loureiro da Cunha Junqueira, este Juízo AUTORIZA o ingresso dela a fim de que possa atuar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 113, inciso I e art. 116, ambos do CPC.
2 – Por conseguinte, este Juízo REJEITA a alegação de litisconsórcio passivo necessário entre o requerido Valdomiro Dias dos Santos e Cláudia Maria Vitória Loureiro da Cunha Junqueira, tendo em vista a ausência de subsunção à regra do art. 114 do CPC.
3 – Diante da decisão exarada por este Juízo (Id n. 68254610), mantida em liminar no Agravo de Instrumento n. 1019069-86.2021.8.11.0000 (Id n. 68808498) e no Mandado de Segurança n. 1019596-38.2021.8.11.0000 (Id n. 72881230), aliada à devolução do expediente anterior (Id n. 73616715), EXPEÇA-SE novo mandado de reintegração de posse a fim de que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, promova o cumprimento da medida.
4 – OFICIE-SE com urgência ao 13o Comando Regional da Polícia Militar a fim de promova, no prazo descrito no mandado de reintegração, (item “3”), promova os meios necessários visando auxiliar o cumprimento da decisão de reintegração de posse exarada no dia 25 de outubro de 2021 (Id n. 68254610).
(...)
5 – Diante do fato de que a decisão de habilitação da requerida no polo passivo se deu através da admissão neste ato jurisdicional, levando-se em consideração que se trata de intervenção litisconsorcial voluntária, com o intuito de evitar a alegação de violação ao princípio da ampla defesa, bem como o fato de que a intervenção não se trata especificamente de comparecimento espontâneo de modo a atrair a regra do art. 239 do Código de Processo Civil, visto que a demandada não havia sido indicada desde o início na petição inicial para compor o polo passivo, com fundamento no art. 139, inciso I e VI do CPC, INTIME-SE a requerida Cláudia Maria Vitória Loureiro da Cunha Junqueira a fim de que, caso queira, apresente contestação formal à demanda, observando-se a regra dos artigos 566, 336 e 337 do CPC (...)” (Id. 75372533 - autos de origem) (destaques no original).
Neste instante inicial, diante das razões expostas pela agravante e dos documentos coligidos aos autos, vislumbra-se que os fatos relatados são complexos e demandam uma análise mais detalhada, imprópria a este momento processual.
Isso porque, agora, averiguando as informações trazidas, há aparente confusão entre os direitos de ambas as partes, de modo que é prudente a suspensão da reintegração de posse, para que se possa analisar com mais vagar e critério, essa questão em debate no presente recurso.
De igual modo, as outras teses abordadas no presente agravo de instrumento, serão apreciadas por ocasião do julgamento do mérito.
Não verifico, ademais, que a concessão do efeito buscado possa acarretar danos irreparáveis às agravadas ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento de mérito. Pelo contrário, o perigo corre em sentido diametralmente oposto, haja vista que a decisão agravada impôs o cumprimento da reintegração de posse no prazo de 05 (cinco) dias, o que, a uma análise perfunctória, poderá acarretar danos à agravante se ao final for reconhecido o seu direito.
Com estes argumentos, CONCEDO o efeito suspensivo recursal para suspender a decisão que determinou a reintegração de posse em favor das agravadas, até que se julgue o mérito do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019069-86.2021.8.11.0000.
Comunique-se, com URGÊNCIA, ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Associem-se os presentes autos ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019069-86.2021.8.11.0000.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 21 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora